Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-17.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001624-17.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: MARIA DO ROSARIO V. DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor originário de R$ 1.681,65, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, conforme exigência do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. O agravante sustenta que o CPF/CNPJ não constitui requisito essencial da petição inicial da execução fiscal, invoca a Súmula 558 do STJ e afirma que o nome e o endereço constantes da CDA seriam suficientes para a individualização do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor sem indicação do CPF/CNPJ da parte executada, à luz dos Temas 1.184 e 1.428 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a ausência do dado cadastral configura mero vício formal sanável ou óbice à própria utilidade e efetividade da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa e na racionalização da prestação jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabelece expressamente, em seu art. 1º-A, que devem ser extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. O Tema 1.428 da Repercussão Geral do STF reafirma a competência constitucional do CNJ para editar normas de racionalização procedimental voltadas à eficiência do serviço judiciário, afastando alegações de violação à autonomia federativa. A ausência do CPF/CNPJ impede a adequada individualização da parte executada e inviabiliza a utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e SREI, comprometendo a efetividade da execução fiscal. Em execuções fiscais de reduzido valor, a inexistência de dados cadastrais mínimos deixa de representar simples irregularidade formal e passa a configurar obstáculo concreto à utilidade do provimento jurisdicional. A aplicação dos Temas 1.184 e 1.428 do STF possui eficácia imediata sobre os processos em curso, por se tratar de matéria processual e de ordem pública relacionada às condições da ação e ao interesse de agir. O entendimento anteriormente firmado pelo STJ acerca da desnecessidade de indicação do CPF/CNPJ na execução fiscal sofre limitação de incidência diante dos novos precedentes vinculantes do STF e da regulamentação editada pelo CNJ. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas e superadas pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001624-17.2020.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravada MARIA DO ROSARIO V. DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Desembargador relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)